Tribunal: STF
Processo: HC 220334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão, requerido pelo próprio paciente, dos efeitos da ordem concedida no HC 220.335 a Vinícius Ferreira Barbosa.



    O requerente alega que, como foi enquadrado como coautor do mesmo delito que o do paradigma, teria direito à extensão. (eDOC 16)



    Decido.



    O pedido de extensão deve ser formulado nos autos em que proferida a decisão de que se deseja beneficiar.



    Todavia, creio ser útil já adiantar ao requerente meu entendimento contrário à extensão, pelas claras distinções fáticas entre sua situação, já analisada na decisão que denegou a ordem, e a do corréu, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente